Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011410-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAPELETTI
AGRAVADO: LUIS TIAGO BATISTA CARNET
Vistos etc.
Ausente pedido expresso de antecipação de tutela ou liminar recursal - ID 92505467.
Solicite-se as informações ao Juiz da causa, intimando a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Cuiabá, 01 de julho de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora